Tribunal: TJMT
Processo: 0014871-72.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014871-72.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDERSON DE ALMEIDA MARIA - CPF: 039.999.171-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSEMEIRE SIMAO DOS SANTOS - CPF: 018.448.981-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – PROVA OBTIDA POR MEIO DE REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA REALIZADA NA CORRÉ – NÃO ACOLHIMENTO – PROCEDIMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE DISCIPLINAM A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – FUNDADA SUSPEITA QUE A VISITANTE TRAZIA A SEU CORPO OBJETOS PROIBIDOS PARA O INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO MENOS GRAVE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME MAIS GRAVE COMPROVADA – MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – RÉU QUE NEGOCIOU E ORIENTOU A COMPANHEIRA A INTRODUZIR A DROGA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENTE – PENA DE MULTA – INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO – NORMA COGENTE – PATAMAR CONDIZENTE COM A SANÇÃO CORPORAL – REGIME PRISIONAL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS – DETRAÇÃO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CONTROVERTIDO – RÉU QUE JÁ SE ENCONTRAVA PRESO POR OUTROS FATOS E OSTENTA OUTRAS GUIAS – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO E OSTENTA VASTA FICHA CRIMINAL, INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo fundada suspeita de que a corré estava portando outros objetos proibidos para o interior da unidade prisional, além de um chip, não há falar em ofensa à dignidade da pessoa humana por realização de revista íntima, notadamente quando procedida dentro dos ditames legais, sem qualquer procedimento invasivo.

Incogitável se torna a absolvição ou desclassificação do tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando as provas reunidas no feito são suficientes para imputar ao réu a aquisição da droga com a evidente finalidade de disseminar dentro da cadeia pública.

A alegação defensiva de que o réu é hipossuficiente, por si só, não tem o condão de extirpar a pena de multa da sentença, cuja norma é imperativa, e quando fixada em sintonia com a sanção corporal, deve ser mantida no patamar estabelecido.

Não há nenhuma irregularidade no estabelecimento do regime inicial fechado ao réu condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, que ostenta a condição de reincidente.

É temerária a aplicação da detração penal para fins de alteração de regime quando o réu, no momento do cometimento do crime em referência, já se encontrava preso por outro fato, e ainda ostenta outras condenações aptas à unificação.

Se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, cometeu novo fato quando estava segregado na cadeia pública, e também possui um vasto histórico criminal, não há falar em direito de recorrer em liberdade, por oferecer risco concreto à ordem pública e aplicação à lei penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anderson de Almeida Maria
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n. 353367), que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 645 dias-multa (Id 26497018).

O apelante, por intermédio da Defensoria Pública, requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade absoluta do processo, em razão da prova obtida ilegalmente por revista íntima vexatória, realizada na corré.

No
mérito
, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas no que concerne à traficância, ou ainda a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, diante da sua condição de dependente químico, cuja droga levada por sua companheira no interior do presídio tinha destinação para uso pessoal.

No mais, sustentou o direito de cumprir pena em regime diverso do fechado, bem ainda a redução da pena de multa, com o reconhecimento da detração penal e o direito de recorrer em liberdade (Id 26498457).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (Id 26498461).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme a manifestação lançada no Id 30623981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia de pp. 14-17 que, no dia
20.7.2013
, por volta das 15h, no Centro de Ressocialização de Cuiabá, na avenida Jurumirim, bairro Carumbé,
Rosimeire Simão dos Santos
foi presa em flagrante por trazer drogas consigo, com o intuito de introduzi-la no estabelecimento prisional, sem autorização e em desacordo com determinação legal, as quais possuíam finalidade diversa do próprio consumo.

O acusado
Anderson de Almeida Maria
, por sua vez, reeducando daquela unidade prisional, adquiriu a droga para o fim de introduzi-la em estabelecimento prisional e prestou auxílio à aludida acusada, concorrendo para a prática do delito, na qualidade de mentor.

Conforme o apurado, na data dos fatos, a acusada Rosemeire, ao tentar adentrar ao presídio, foi revistada pelos agentes policiais, que perceberam que ela estava levando consigo, para ser entregue ao acusado Anderson, 1
chip
de celular da operadora claro, envolvido em um rolo de papel higiênico.

Diante dessa situação, novas buscas minuciosas foram realizadas pela PM Patrícia Helena de Campos, que encontrou 1 porção de maconha, introduzida na vagina da acusada Rosemeire.

Questionada pelos policiais, a denunciada relatou que recebera instruções por telefone do codenunciado para que levasse o referido
chip
e a porção de droga para ele dentro do presídio.

Consta ainda que, na mesma data, em continuidade da ação, os agentes penitenciários foram até o cubículo do denunciado Anderson, momento em que este, ao visualizar os referidos servidores, jogou contra o chão um aparelho celular, danificando-o.

Em decorrência desses fatos, ambos os réus foram denunciados por violação ao disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, porém o feito foi
desmembrado
em relação à acusada Rosemeire Simão dos Santos, permanecendo nestes autos apenas o ora recorrente, o qual foi condenado nos exatos termos da exordial acusatória, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nesta instância recursal o recorrente pede, preliminarmente, a decretação da nulidade do feito por ilegalidade da prova obtida de forma indevida e, no mérito, a absolvição ou a desclassificação, bem ainda a fixação de regime diverso do fechado, a detração penal e a redução da pena de multa.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, no tocante à preliminar arguida, registro que o entendimento consagrado no âmbito do STJ sobre a revista íntima em unidades prisionais é no sentido de ser
legítima
a realização do procedimento, desde que realizada conforme as normas administrativas que disciplinam a atividade fiscalizatória e quando há fundada suspeita de que a visitante esteja trazendo a seu corpo objetos proibidos para o interior do estabelecimento prisional (
HC
381.593/RS, AgRg no REsp 1687496 / RS).

Na presente hipótese, ficou consignado que, durante a revista de rotina, foi constatado que a ré trazia consigo um
chip
de celular da operadora Claro, envolvido em um rolo de papel higiênico e, a partir de então, evoluiu-se para uma minuciosa averiguação, quando uma policial militar feminina localizou, no interior da vagina da corré, uma porção de
maconha
, com peso total de
24,59g
, que seria entregue ao seu companheiro, no caso o apelante Anderson, que se encontrava preso no local.

Portanto, o aludido procedimento não pode ser tachado de ilegal, pois, como cediço, inexistem direitos absolutos, sendo certo que a intimidade da pessoa não pode servir de escudo para a prática de ilícitos penais, especialmente o ingresso em estabelecimento prisional com entorpecentes ou outros objetos proibidos.

Assim sendo, havendo fundada suspeita de que a corré estava portando outros objetos proibidos, além do
chip
, não há falar em ofensa à dignidade da pessoa humana por realização de revista íntima, notadamente quando realizada dentro dos ditames legais, sem qualquer procedimento invasivo, exatamente como ocorreu na espécie.

Desse modo,
rejeito
a preliminar arguida.

No tocante ao
mérito
, verifico que a
materialidade
delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 26490456), boletim de ocorrência (Id 26490463), termo de exibição e apreensão (Id 26490464), auto de apreensão (Id 26490465), laudo de constatação preliminar (Id 26490467) e laudo pericial definitivo (Id 26496972), que atestou

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante, interrogado na delegacia, disse que:

“(...) é usuário de droga desde os onze anos e que de lá para cá somente aumentou o uso e tipo de substância, usando toda e qualquer droga que tiver acesso, que já foi internado em casa de tratamento desde a época em que cumpria regime disciplinar no complexo da fazendinha, e que sua família já tentou internação sem solução no seu uso;
que no fato em que sua mulher Rosemeire foi presa, essa foi absolutamente coagida por parte do interrogando que sobre ameaça até mesmo de separar da mesma, caso ela não levasse a droga para o interrogando na cadeia; que sobre o transporte, aquisição e entrega da droga o interrogando ganhou de um amigo de nome Paulo, residente no bairro Sol Nascente que entregou para sua esposa a droga na casa em que Rosemeire mora e que então essa foi levar a droga e acabou sendo presa
(...)”
– Id 26492475.

Na fase judicial, o apelante novamente afirmou que
pediu para a corré Rosimeire, que na época era sua convivente, para que levasse uma porção de entorpecente para seu uso
; que esse pedido foi feito em uma das visitas; que não sabe em que lugar ela comprou o entorpecente; que eram apenas
25g de maconha
, para uso (Id 26499488).

A corré
Rosimeire Simão dos Santos
, ouvida na fase policial, confirmou que:

“(...)
no dia de ontem (19/07/2013), por volta das 21:30, a interrogada recebeu uma ligação de Anderson de Almeida Maria, via celular, pedindo para que levasse a ele uma porção de droga “maconha” e um chip da Operadora Claro, e era para a interrogada levar no dia de hoje, durante o horário de visita
; que a interrogada já havia “escutado” que algumas mulheres entraram no presídio levando a droga escondida em suas partes genitais;
que ao chegar do serviço já encontrou a droga em sua residência, não sabendo dizer quem deixou a droga, porém sabia que iriam deixar a droga em sua residência
, sendo o filho da interrogada que recebeu o embrulho; que
o chip a interrogada adquiriu e conforme Anderson pediu, a interrogada colocou entre as folhas do rolo de papel higiênico
; que no momento da revista dos objetos o policial descobriu o chip colocado no papel higiênico pela interrogada, fazendo com que
após realizassem uma revista pessoal na interrogada, onde a policial encontrou a droga no interior da vagina da interrogada
(...)”
(Id 26490461).

Os policiais militares
Manoel Fabiano Leite Filho
e
Patrícia Helena Campos
, inquiridos em Juízo, ratificaram os depoimentos prestados na fase de inquérito policial, no sentido de que a corré Rosimeire foi flagrada com um
chip
e uma porção de entorpecente, que seriam entregues ao seu companheiro, no caso, o apelante - Id 26499488.

Pelo conjunto fático-probatório reunidos nos autos, verifico que as provas demonstram que o apelante, com absoluta certeza, foi o autor intelectual do crime de tráfico de drogas, tendo pleno domínio do fato, na medida em que adquiriu e, posteriormente, orientou a sua companheira Rosimeire a introduzir a droga no interior do estabelecimento prisional, com a evidente finalidade de disseminar dentro da cadeia pública.

Ademais, procedendo-se a um juízo de valor acerca da conduta delituosa praticada pelo réu, se denota, de forma efetiva, que a conduta estava voltada para a traficância, digo isso porque, como sabidamente destacado pelo douto sentenciante:

“
A simples alegação do réu de que a droga serviria para seu consumo desprovida de provas nesse sentido, não merece credibilidade, até porque o quanto apreendido destoa do sugerido pelo art. 28 da Lei de Drogas
”.

“
Não se pode desprezar que 24,59g (vinte e quatro gramas e cinquenta e nove centigramas) de maconha dentro de um estabelecimento prisional, possui alto valor de revenda, em virtude da proibição para entrada de tal substância, mesmo que fosse para consumo pessoal
”.

Nesse panorama, concluo que as provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, transmitem a certeza necessária acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida em poder do apelante, a tornar inviável o acolhimento da tese absolutória ou mesmo a desclassificatória para a modalidade mais branda do art. 28 da Lei de Drogas.

Por outro lado, rememoro que a pena de multa tem previsão constitucional e trata-se de sanção cumulativa com o delito de tráfico de drogas, portanto, de aplicação cogente.

Partindo dessa premissa, não obstante a afirmação defensiva de que o réu é hipossuficiente, não há como extirpá-la da sentença.

Da mesma forma, também não merece guarida o pedido de redução desta ao mínimo legal, haja vista que a sanção pecuniária deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade, que, no caso, foi estabelecida em 6 anos e 5 meses de reclusão.

Logo, não há falar em redução da multa fixada em 645 dias, posto que obedecidos os critérios legais, cujo parcelamento do pagamento pode ser requerido perante o Juízo da execução penal.

Por outro lado, levando em conta a reincidência do apelante e o
quantum
de pena privativa de liberdade definitivamente fixado (6 anos e 5 meses), mantenho o regime
inicial fechado
para o início do cumprimento da pena corporal, ficando inalterada a sentença condenatória também neste ponto.

Em relação ao pedido de modificação do regime inicial em razão da detração, ressalto que, por este fato em apuração, o apelante teve a prisão preventiva decretada na data de
14.10.2013
(Id 26492950), entretanto, já estava segregado pelo cometimento de outros delitos, possuindo uma condenação definitiva pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores à pena de 6 anos e 4 meses de condenação (p. 274, Id 26497016), e também uma condenação, aparentemente ainda na fase provisória, pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos, código 349808, Comarca de Cuiabá), o que, por certo, dificulta sobremaneira o cálculo, e que deve ser melhor apurado pelo Juízo da execução, quando da avaliação do requisito objetivo para a progressão de regime.

No mais, também nego ao apelante o direito de aguardar o trânsito definitivo da sentença em liberdade, haja vista que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem ainda porque cometeu novo fato quando estava segregado na cadeia pública de Cuiabá, e também por possuir um vasto histórico criminal, circunstâncias estas que, no meu entender, colocam em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020